Tribunal: TJSP
Processo: 0037516-88.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Roubo
Órgão julgador: Sulaiman Miguel Neto
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO PENAL. APURAÇÃO DOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO E LAVAGEM DE DINHEIRO. Comarcas distintas. Redistribuição dos autos à 1a. Vara de Jardinópolis. Cabimento. Conexão entre os feitos configurada. Competência do foro do local da infração com pena mais grave. Prolação de decisões cautelares. Prevenção. Precedentes. CONFLITO CONHECIDO.

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO PENAL. APURAÇÃO DOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO E LAVAGEM DE DINHEIRO. Comarcas distintas. Redistribuição dos autos à 1a. Vara de Jardinópolis. Cabimento. Conexão entre os feitos configurada. Competência do foro do local da infração com pena mais grave. Prolação de decisões cautelares. Prevenção. Precedentes. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.